Tribunal: TJMT
Processo: 1013096-14.2023.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013096-14.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOSE ADAO DA COSTA - CPF: 269.065.891-72 (RECORRENTE), LAIRE KATIHELLE DE PAULA PEREIRA - CPF: 016.385.291-08 (ADVOGADO), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. MERO DECURSO DE TEMPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que extinguiu execução de título judicial, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis. O recorrente sustenta a prematuridade da extinção, porque houve apenas consultas via Sisbajud e Renajud, sem esgotamento das diligências executivas cabíveis, além de ter indicado, em petição específica, bens móveis existentes na sede da executada e requerido a adoção de novas medidas constritivas, inclusive inclusão do CNPJ na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a execução pode ser extinta por ausência de bens penhoráveis sem o esgotamento prévio das diligências executivas disponíveis ao juízo; (ii) estabelecer se é válida a extinção do feito quando o exequente já apresentou indicação concreta de bens passíveis de constrição e ainda não apreciada de modo adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige a efetiva demonstração de inexistência de bens penhoráveis, o que não se configura pelo mero decurso do tempo nem pela realização de diligências restritas. O magistrado deve determinar, independentemente de requerimento do credor, as medidas assecuratórias compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais, inclusive pesquisas patrimoniais e outras providências executivas disponíveis, antes de extinguir o feito. A realização de apenas duas diligências de pesquisa patrimonial, via Sisbajud e Renajud, não caracteriza exaurimento das medidas executivas possíveis, especialmente quando o sistema processual admite o uso de outras ferramentas e providências constritivas. A sentença desconsidera petição do exequente na qual foram indicados, de forma detalhada, bens móveis existentes na sede da executada, aptos, em tese, à penhora, o que afasta a conclusão de ausência de indicação idônea para viabilizar medida constritiva eficaz. Não se pode extinguir a execução por ausência de bens quando ainda subsiste pedido específico de constrição sobre bens já identificados pelo credor e não examinados adequadamente pelo juízo de origem. Esgotadas as diligências possíveis, o credor deve ser intimado, por seu advogado, para apresentar bens à penhora, com advertência de extinção, somente se admitindo o encerramento do feito após sua inércia no prazo legal, ressalvadas as hipóteses de atuação da Defensoria Pública ou de exercício de capacidade postulatória em causa própria, em que a intimação deve ser pessoal. A extinção decretada antes do esgotamento das medidas executivas e sem adequada apreciação da indicação de bens configura extinção prematura e cerceamento de defesa, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A execução fundada na Lei no 9.099/95 só pode ser extinta por ausência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências executivas compatíveis com o procedimento. 2. A mera realização de consultas restritas aos sistemas Sisbajud e Renajud não autoriza, por si só, a extinção da execução. 3. A indicação específica de bens pelo exequente impede a extinção do feito por ausência de bens sem prévia apreciação e tentativa de constrição. 4. O credor deve ser intimado para indicar bens à penhora, com advertência de extinção, antes do encerramento da execução por inércia, observada a forma de intimação cabível em cada hipótese.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46, 52, IX, 53, § 4o, e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 12 e 13, §§ 4o e 5o; CPC, art. 186, § 2o, e art. 924.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 2a TR, RI no 1009638-17.2024.8.11.0002, rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 27/2/2025, DJe 27/2/2025; TJMT, 2a TR, RI no 1024334-66.2021.8.11.0001, rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 2/9/2024, DJe 5/9/2024; TJSC, 3a TR, RI no 50001786920158240008, rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles, j. 11/5/2022; TJPR, 3a TR, RI no 0000625-75.2018.8.16.0036, rel. Juiz Fernando Swain Ganem, j. 13/6/2022; Enunciado 147 do FONAJE; TJMT, 1a TR, RI no 10118057620238110055, rela Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 29/5/2025, DJe 29/5/2025; TJGO, 2a TR, RI no 55485356620198090051, rel. Juiz Fernando César Rodrigues Salgado, DJe 30/8/2024; TJSC, 2a TR, RI no 5001190-68.2023.8.24.0031, rela Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer, j. 12/3/2024; TJPR, 2a TR, RI no 0002296-98.2020.8.16.0025, rel. Juiz Irineu Stein Junior, j. 12/11/2021, DJe 13/11/2021; TJSC, 5a TR, RI no 0700740-37.2012.8.24.0038, rel. Juiz Yhon Tostes, j. 15/2/2017; TJRN, 3a TR, RI no 08002636220208205111, rela Juíza Sabrina Smith, j. 11/7/2023, DJe 13/7/2023; TJMT, 4a CDPv, RAgI no 1005406-75.2018.8.11.0000, rela Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 25/10/2018, DJe 25/10/2018; TJBA, 6a TR, RI no 80120417820198050001, rel. Juiz Leonides Bispo dos Santos Silva, DJe 23/7/2020; TJMT, 3a TR, RI no 10506609220238110001, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 10/2/2025, DJe 14/2/2025; TJRS, 2a TR, RI no 71008291072, rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco, j. 29/05/2019; TJDFT, 3a TR, RI no 20140110455533, rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, j. 21/07/2015, DJe 01/09/2015; TJRS, 3a TR, RI no 0043116-70.2017.8.21.9000, rel. Juiz Fabio Vieira Heerdt, j. 24/05/2018; TJPR, 2a TR, RI no 0043940-30.2023.8.16.0182, rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 5/4/2024, DJe 8/4/2024; TJSP, 1a TR/Limeira, RI no 0008607-75.2024.8.26.0320, rel. Juiz Celso Maziteli Neto, j. 5/8/2025, DJe 5/8/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 348132920 – reclamação no 1013096-14.2023.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra
), que julgou extinta a execução por ausência de bens penhoráveis.

V O T O R E L A T O R

- Da nomenclatura e defesa.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência
“cumprimento de sentença”
e respectiva
“impugnação ao cumprimento de sentença”
, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

A indicação segue a mesma conclusão em relação à Lei Federal no 12.153/2009 (
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
), ainda que oscilante na referência, conforme art. 12 (
caput
), art. 13, §§4o e 5o.

De outro lado, quanto à defesa processual, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei no 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
), com resposta nos
“Embargos do Devedor”
, com garantia do juízo, nos estreitos limites do art. 52, IX “a” a “d” (
- falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; - manifesto excesso de execução; - erro de cálculo; e, - causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença
).

Ainda, além da defesa ordinária, tem-se, do mesmo modo e sem necessidade de garantia do juízo, a possibilidade de
“Exceção de pré-executividade”
(
nas decisões terminativas, com encerramento definitivo da execução, nas nulidades fundadas em temas que possam ser apreciados de ofício pelo julgador: -

inexistência, invalidade ou ineficácia do título; - falta de condições da ação; ilegitimidade passiva; - crédito com exigibilidade suspensa; - prescrição e decadência; etc...
) e
“Embargos de Terceiro”
(
quando da constrição judicial, ou simplesmente a sua ameaça, em patrimônio pertencente a pessoa que não participou da execução
), neste, estando a garantia do juízo atrelada a eventual pretensão de efeito suspensivo/liminar, a critério do juízo.

No caso, a garantia do juízo poderá ser dispensada, mesmo quando obrigatória, nas hipóteses da matéria debatida for de ordem pública ou, a parte interessada for beneficiária da gratuidade.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- o crédito perseguido; - o não pagamento voluntário; - a realização de 2 (duas) diligências, sendo id’s. 348132893 e 348132904 no sistema Sisbajud e, id. 348132902, no sistema Renajud.

- Do não exaurimento.

No caso de não ocorrer pagamento voluntário pelo Devedor no prazo assinalado, deve o(a) magistrado(a) determinar, independente de requerimento do Credor, todas as medidas assecuratórias para garantia de pagamento, ou seja, tanto aquelas disponíveis no sistema Sniper [
INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, ANOREG; CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS/CAGED e INSS (relação empregatícia/pensionamento
), etc
.
], quanto outras próprias do juízo (
mandado, ofício requisitório, etc.
), desde que compatíveis com o procedimento, para só então, da resposta negativa, promover a extinção. Precedentes. (
TJMT – 2a TR – RI no 1009638-17.2024.8.11.0002 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 27/2/2025 – DJe 27/2/2025
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1024334-66.2021.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 2/9/2024 - DJE 5/9/2024
); (
TJSC – 3a TR – RI no 50001786920158240008 – rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles – j. 11/5/2022
) e (
TJPR - 3a TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 – rel. Juiz FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.6.2022
).

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 147/FONAJE: A constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz.”

Ainda, verifica-se que o Exequente, em petição protocolada em 19/11/2025 (
id. 348132919
), indicou de forma detalhada bens móveis que poderiam ser penhorados na sede da Executada, localizada no SCS, Quadra 06, Bloco A, Brasília/DF. Na ocasião, foram apontados equipamentos de informática, como computadores e MacBooks, aparelhos de televisão, itens de áudio e vídeo da “TV Conafer”, além de móveis de escritório e objetos de decoração. Também houve pedido expresso para inclusão do CNPJ da devedora na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Apesar disso, a sentença extintiva (
id. 348132920
) foi fundamentada na afirmação de que
“não houve indicação idônea por parte do exequente para viabilizar qualquer medida constritiva eficaz”
.

No entanto, essa conclusão desconsidera o conteúdo da petição acima mencionada. Assim, não é possível manter a extinção do feito por ausência de bens, quando ainda havia pedido específico de constrição sobre bens já identificados pelo credor.

- Da intimação pessoal.

Esgotadas as diligências possíveis ao juízo, na execução (
extrajudicial e/ou judicial
) deve a parte Credora, por seu advogado, quando constituído, ser intimada para apresentação de bens à penhora no prazo legal
– com alerta de extinção -
, para só depois, permanecendo a negativa no prazo assinalado, estar autorizada a extinção do feito, sem julgamento de mérito. A exceção se dará quando a parte Credora for representada pela Defensoria Pública (
art. 186, §2o do CPC
), ou atuar em causa própria, quando deve ser pessoalmente intimada. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 10118057620238110055 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 29/5/2025 – DJe 29/5/2025
); (
TJGO – 2a TR – RI no 55485356620198090051 – rel. Juiz FERNANDO CÉSAR RODRIGUES SALGADO – DJe 30/8/2024
); (
TJSC – 2a TR – RI no 5001190-68.2023.8.24.0031 – rela. Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer - j. 12/3/2024
); (
TJPR - 2a TR – RI no 0002296-98.2020.8.16.0025/Araucária - rel. Juiz IRINEU STEIN JUNIOR - j. 12/11/2021 – DJe 13/11/2021
); (
TJSC – 5a TR – RI no 0700740-37.2012.8.24.0038/Joinville - rel. Juiz Yhon Tostes – j. 15/2/2017
); (
TJRN – 3a TR – RI no 08002636220208205111 – rela. Juíza SABRINA SMITH – j. 11/7/2023 - DJe 13/7/2023
); (
TJMT – 4a CDPv – RAgI no 1005406-75.2018.8.11.0000 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 25/10/2018 - DJE 25/10/2018
); (
TJBA – 6a TR – RI no 80120417820198050001 – rel. Juiz LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA – DJe 23/7/2020
) e (
TJMT – 3a TR - RI no 10506609220238110001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 10/2/2025 - DJe 14/2/2025
).

- Da extinção e arquivamento da execução.

Restando extinta a execução –
sem julgamento de mérito
– e promovido o arquivamento, por simples petição, pode o Credor movimentar o processo.

A extinção da execução (
extrajudicial
/
judicial
), com fundamento na Lei no 9.099/95, não tem
a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição
.
Precedentes.
(
TJRS – 2a TR – RI no 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019
)
;
(
TJDFT – 3a TR – RI no 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479
);

(
TJRS – 3a TR – RI no 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – J. 24/05/2018
); (
TJPR – 2a TR – RI no 0043940-30.2023.8.16.0182 – rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi – j. 5/4/2024 – DJe 8/4/2024
) e (
TJSP – 1a TR/Limeira – RI no 0008607-75.2024.8.26.0320 – rel. Juiz Celso Maziteli Neto – j. 5/8/2025 – DJe 5/8/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno da execução à origem, com esgotamento das diligências possíveis.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026